Tribunal: TCU
Processo: 020.330/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9309/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e no art. 103, § 1o da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 020.330/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 011.381/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Caixa Econômica Federal, com fundamento no art. 4o, inciso I, da ResoluçãoTCU 315, de 2020, que se abstenha de permitir adesões tardias à ata de registro de preços decorrente do PE SRP 35/7066-2020, em atenção ao princípio da motivação dos atos administrativos, do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, do art. 9o, inciso III, in fine, do Decreto 7.892/2013, e da jurisprudência do TCU (Acórdãos 311/2018 e 2.769/2011, ambos do Plenário), tendo em vista que não apresentou justificativa específica, lastreada em estudo técnico referente ao objeto licitado e devidamente registrada no documento de planejamento da contratação; 1.7.2. Dar ciência à Caixa Econômica Federal, com fundamento no art. 9o, inciso I, da ResoluçãoTCU 315, de 2020, de que a decisão pela escolha de indicação de marca para solução de armazenamento (storage) no PE SRP 35/7066-2020 não foi justificada adequadamente em seu estudo técnico preliminar, com fundamento em ampla pesquisa e comparação efetiva com alternativas existentes, avaliando-se os custos totais de propriedade de cada alternativa para o quantitativo desejado, em violação à Súmula TCU 270 e ao disposto no item 9.9.3 do Acórdão 248/2017-TCU-Plenário ; 1.7.3. Comunicar à Caixa Econômica Federal e ao representante o inteiro teor desta deliberação; 1.7.4. Arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU.